Tribunal: TJMT
Processo: 1090527-58.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1090527-58.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JEANE CAXIADO DA SILVA - CPF: 010.804.911-63 (RECORRENTE), WAGNER FERNANDO ARAUJO - CPF: 897.957.921-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Peço vênia para divergir do D. Relator e dar provimento ao recurso interposto pela parte autora nos termos do voto que apresento. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 2a VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. SÚMULA VINCULANTE No 4. SEPARAÇÃO DOS PODERES. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO JUDICIAL DE BASE ALTERNATIVA. SENTENÇA MANTIDA POR MOTIVO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.

A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode substituir a base de cálculo do adicional de insalubridade fixada pela legislação municipal, quando esta adota o salário mínimo como indexador.

O Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante no 4, reconheceu a inconstitucionalidade do uso do salário mínimo como base de cálculo para vantagens funcionais, mas veda ao Judiciário substituir tal indexador por outro não previsto em lei, sob pena de usurpação da função legislativa.

A atuação do Judiciário como legislador positivo viola o princípio da separação dos poderes e o art. 37, X, da CF/1988, ao conferir vantagem funcional sem previsão normativa específica.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Cuida-se de recurso inominado interposto por
JEANE CAXIADO DA SILVA
em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, com a seguinte fundamentação:

“Extrai-se dos autos que o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Peixoto de Azevedo, Lei Complementar no. 003/2005 estabelece em seu art. 65, in verbis:

Art. 65 - Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais ou em condições insalubres fazem jus a adicional por insalubridade, observando os seguintes percentuais que incidirão unicamente sobre o salário mínimo, conforme segue:

I - 10% (dez por cento) para o grau mínimo;

II - 20% (vinte por cento) para o grau médio;

III - 40% (quarenta por cento) para o grau máximo.

Todavia, o estatuto não faz menção expressa ao cargo exercido pela parte requerente.

Em casos de omissão, tais como este, necessária se faz a elaboração de Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho – LTCAT para avaliação dos riscos no ambiente de trabalho para se perquirir a existência ou não de insalubridade no exercício da função, bem como seus graus para aferição da porcentagem do adicional a que o servidor faz jus.

Ocorre que no presente caso não há legislação específica tratando sobre o assunto, tampouco elaboração do competente LTCAT, de modo que a insalubridade do cargo exercido pelo requerente não se pode presumir”.

A controvérsia cinge-se à possibilidade de substituição, por decisão judicial, da base de cálculo do adicional de insalubridade prevista na Lei Municipal no 003/2005, que estabelece o salário mínimo como parâmetro.

É cediço que o Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula Vinculante no 4, estabeleceu que "salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial".

Ocorre que, ao editar a referida súmula, o STF também fixou entendimento no sentido de que, embora seja inconstitucional a utilização do salário mínimo como indexador, o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo, substituindo o parâmetro estabelecido em lei por outro critério.

Nesse sentido, o STF, no julgamento da Reclamação Constitucional no 63448/PR, em 25/03/2024, reafirmou que "ao afastar a lei municipal que vincula o valor do adicional de insalubridade ao salário-mínimo, substituindo-o por decisão judicial pelos vencimentos básicos do servidor municipal, a autoridade reclamada descumpriu a parte final do que foi assentado na Súmula Vinculante no 4 do Supremo Tribunal Federal".

Confira-se a ementa do julgado:

Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante n. 4. Adicional de insalubridade. Inconstitucionalidade de dispositivo de lei municipal. Instituição do salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Agravo regimental não provido.

1. Nas discussões relativas à Súmula Vinculante n. 4, o Supremo Tribunal Federal assentou ser inconstitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mas determinou que o critério legal não pode ser substituído por decisão judicial, o que ocorreu na espécie.

2. Ao afastar a lei municipal que vincula o valor do adicional de insalubridade ao salário-mínimo, substituindo-o por decisão judicial pelos vencimentos básicos do servidor municipal, a autoridade reclamada descumpriu a parte final do que foi assentado na Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal.

3. Agravo regimental não provido."

STF - Rcl 63448 PR, Relator Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 25/03/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-n. DIVULG 12-04-2024 PUBLIC 15-04-2024)

Aliás, nesse mesmo sentido é o entendimento da Turma Recursal:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SERVIDOR MUNICIPAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO SALÁRIO-MÍNIMO POR DECISÃO JUDICIAL. RECURSO PROVIDO.

1. A utilização do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade de servidor municipal é ilegítima, mas não pode ser substituída por decisão judicial por ausência de função legislativa do Judiciário.

2. Enquanto não houver lei local que fixe base de cálculo diversa, prevalece a disciplina da legislação municipal vigente.

3. A substituição da base de cálculo do adicional de insalubridade por decisão judicial viola a Súmula Vinculante no 4 do STF e o princípio da separação dos poderes.

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000176-05.2021.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDIÇÃO INSALUBRE. INEXISTÊNCIA DE NORMA MUNICIPAL SOBRE BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO LEGISLATIVA PELO JUDICIÁRIO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por servidor público municipal, ocupante do cargo de motorista vinculado à Secretaria de Educação do Município de Alto Taquari/MT, contra decisão monocrática que manteve a improcedência do pedido de pagamento do adicional de insalubridade em 20% calculado sobre o vencimento básico. A decisão recorrida fundamentou-se na ausência de comprovação da condição insalubre e na inexistência de norma municipal que autorizasse a fixação de base de cálculo diversa do salário-mínimo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Reclamante comprovou a exposição habitual a agentes insalubres apta a justificar o pagamento do adicional; (ii) estabelecer se o Poder Judiciário pode fixar o vencimento básico como base de cálculo do adicional, diante da ausência de norma municipal específica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O adicional de insalubridade depende de comprovação técnica da exposição habitual a agentes nocivos, cabendo ao autor o ônus da prova (CPC, art. 373, I). No caso, os Laudos Técnicos de Condições Ambientais de Trabalho (2019 e 2023) atestam inexistência de insalubridade, não tendo o servidor produzido provas robustas capazes de infirmar tais conclusões.

Laudos técnicos elaborados por profissional habilitado gozam de presunção de validade e somente podem ser afastados mediante prova em sentido contrário, o que não ocorreu.

Ainda que se cogitasse da existência de insalubridade, inexiste norma municipal que fixe o vencimento básico como base de cálculo. A legislação local (LC 01/2002, arts. 56, 65, 66 e 68) apenas prevê o direito ao adicional, remetendo sua regulamentação a lei específica, a qual não foi editada.

A fixação judicial de base de cálculo para vantagens funcionais configura aumento de vencimentos por decisão judicial, vedado pelas Súmulas Vinculantes no 4 e 37 do STF, além de afrontar a separação dos poderes (CF, art. 2o c/c art. 37, X).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

O servidor público somente faz jus ao adicional de insalubridade mediante comprovação técnica da exposição habitual a agentes nocivos, ônus que lhe incumbe.

Laudos técnicos de condições ambientais de trabalho possuem presunção de validade e só podem ser afastados mediante prova robusta em contrário.

Na ausência de norma municipal específica, não cabe ao Poder Judiciário fixar base de cálculo diversa do salário-mínimo para o adicional de insalubridade, sob pena de violação à separação dos poderes.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o e 37, X; CPC, art. 373, I, e art. 1.021, §4o; Lei 9.099/95, art. 46; LC 01/2002 do Município de Alto Taquari, arts. 56, 65, 66 e 68.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas Vinculantes no 4 e 37; STJ, AREsp 2315655, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 30.05.2023; TJMT, Recurso Inominado 1029574-31.2024.8.11.0001, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 20.06.2025; TJMT, N.U 1030273-22.2024.8.11.0001, Rel. Juiz Edson Dias Reis, j. 06.06.2025.

(N.U 1053492-64.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025)

No caso em tela, não há omissão legislativa, mas sim previsão expressa na Lei Municipal no 003/2005 de que o adicional de insalubridade será calculado sobre o salário mínimo vigente. Portanto, não cabe ao Poder Judiciário substituir tal critério por outro, ainda que mais benéfico ao servidor.

Assim, a sentença deve ser mantida, mas por fundamentação diversa.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO-LHE provimento
.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, mas suspendo sua exigibilidade diante da justiça gratuita.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Recurso Inominado
no 1090527-58.2024.8.11.0001

Recorrente: Jeane Caxiado da Silva

Recorrido: Município de Peixoto de Azevedo

VOTO-VISTA

Eminentes pares,

Com a devida vênia ao e. Relator,
divirjo
do voto condutor para
dar provimento ao recurso interposto pela parte autora
,
a fim de
julgar procedentes os pedidos formulados na exordial
, nos termos e fundamentos que passo a expor.

A Constituição da República, em seu
art. 7o, inciso IV
, dispõe, de maneira categórica, que o
salário mínimo não pode ser utilizado como indexador de base de cálculo “para qualquer fim”
, ressalvadas apenas as hipóteses expressamente previstas no próprio texto constitucional. Trata-se de vedação que traduz norma de caráter vinculante, destinada a resguardar o poder aquisitivo do salário mínimo e a evitar distorções remuneratórias incompatíveis com a ordem constitucional.

Nesse mesmo sentido, o
Supremo Tribunal Federal
, ao editar a
Súmula Vinculante no 4
, consolidou o entendimento de que:
“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. ”

Em sede da
Reclamação no 84.321/MT
, a Suprema Corte esclareceu a correta exegese do referido verbete sumular, assentando que a súmula
veda a substituição, pelo Poder Judiciário, de critério legislativo existente, ainda que inconstitucional,
por outro escolhido discricionariamente
. Contudo, também enfatizou que,
na hipótese de
omissão legislativa
, é legítimo que o magistrado
fixe
parâmetro substitutivo compatível com os princípios constitucionais
da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da justa remuneração
, de modo a
impedir a perpetuação de situações arbitrárias pela Administração Pública
.

Conclui-se, pois, que: (i)
havendo omissão legislativa
, pode o julgador eleger parâmetro legítimo e consentâneo com a Constituição; (ii)
havendo, porém, norma expressa que define a base de cálculo
, ainda que inconstitucional,
não compete ao Poder Judiciário substituir o critério legislativo sob o pretexto de corrigir a norma
, sob pena de indevida invasão da função típica do Poder Legislativo.

A controvérsia posta nestes autos, todavia,
não se enquadra em nenhuma dessas hipóteses paradigmáticas
. O caso presente
não versa sobre omissão normativa
, tampouco sobre uma única lei isoladamente inconstitucional. O que se observa é uma
evolução legislativa que, ao longo do tempo, acabou por impor evidente desvantagem aos servidores públicos
, em manifesta afronta aos comandos constitucionais.

Com efeito, a sequência normativa pertinente evidencia o seguinte itinerário:

1.

A Lei Municipal no 83/1990
, em seu art. 70, previa que o adicional de insalubridade incidia
sobre o vencimento do cargo efetivo
, nos seguintes termos:
“
Os funcionários que trabalham com habitualidade em locais insalubre ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo”;

2.

Posteriormente
, sobreveio a
Lei Complementar no 03/2005
, que alterou a base de cálculo, dispondo em seu art. 65 que os percentuais de insalubridade
incidiriam unicamente sobre o salário mínimo
,
in verbis
:
“Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais ou condições insalubres fazem jus a adicional por insalubridade, observando os seguintes percentuais que incidirão unicamente sobre o salário mínimo, conforme segue”;

3.

Por fim, a
Lei Complementar no 19/2012
, específica dos profissionais do SUS e da Secretaria Municipal de Saúde,
reiterou a incidência dos percentuais sobre o salário mínimo
, ao dispor em seu art. 40 que os adicionais seriam fixados
“de acordo com o grau de insalubridade”,
mas sempre tomando o
salário mínimo
como base.

A análise desse percurso legislativo revela, portanto,
inequívoca regressão normativa
, na medida em que as leis posteriores, ao elegerem o salário mínimo como base de cálculo,
afrontaram diretamente o art. 7o, IV, da Constituição Federal
e a
Súmula Vinculante no 4
.

Em tais hipóteses, a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal
tem reconhecido que
a alteração legislativa que substitui base de cálculo legítima (vencimento do cargo) por base vedada (salário mínimo)
importa em
violação direta à Constituição
, produzindo
efeitos repristinatórios da norma anterior
, ou seja,
restaura-se a vigência da lei antecedente
, que disciplinava a matéria em conformidade com a ordem constitucional.

Esse entendimento preserva a coerência do sistema e a supremacia da Constituição, impedindo que a legislação infraconstitucional, sob o pretexto de reformar ou atualizar o regime jurídico,
vulnere garantias de natureza fundamental
e princípios basilares da Administração Pública, como a legalidade, a moralidade e a proteção da confiança legítima.

Cito, a propósito, os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal:

DECISÃO RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR FIXAR A BASE DE CÁLCULO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO REPRISTINATÓRIO À NORMA REVOGADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N.
4
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. (STF - Rcl: 77325 PR, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/03/2025, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19/03/2025 PUBLIC 20/03/2025).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. Adicional de insalubridade. Lei Municipal declarada inconstitucional por fixar base de cálculos em salários mínimos. 3. Efeito repristinatório. Violação à Súmula Vinculante 4 desta Corte. Inexistência. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (STF - Rcl: 54516 PR, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 10/10/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 14-10-2022 PUBLIC 17-10-2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI POSTERIOR QUE FIXAVA O SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EFEITO REPRISTINATÓRIO: APLICAÇÃO DA LEI ANTERIOR QUE PREVIA O PAGAMENTO DO ADICIONAL COM BASE NO VENCIMENTO DO SERVIDOR . INEXISTENTE OMISSÃO LEGISLATIVA E DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (STF - Rcl: 53572 PR 0120178-20.2022.1.00 .0000, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 08/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/08/2022).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR FIXAR A BASE DE CÁLCULO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO REPRISTINATÓRIO À NORMA REVOGADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (
STF
- Rcl: 54518 PR, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 03/10/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-10-2022)

Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante no 4. Efeito repristinatório de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor público. Não ocorrência de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido.
1. O efeito repristinatório de norma legal anterior em decorrência da declaração de inconstitucionalidade de dispositivo que institui o salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de servidor não possui estrita pertinência com a Súmula Vinculante no 4, por não haver que se falar em atuação do Poder Judiciário como legislador positivo.

2. Agravo regimental não provido.
(
STF
- Rcl: 54523 PR, Relator.: DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 03/11/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-020 DIVULG 03-02-2023 PUBLIC 06-02-2023)

Dos arestos acima colacionados, constata-se que o
entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal
é no sentido de reconhecer o
efeito repristinatório
da norma anterior que observava os ditames constitucionais, quando esta previa a incidência do adicional de insalubridade
sobre o vencimento do cargo efetivo
, bem como de afirmar que
não há configuração de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo
nas hipóteses em que se procede ao restabelecimento de norma pretérita compatível com a Constituição.

Dessa exegese, emerge com clareza que a interpretação sistemática do
art.
7o, IV, da Constituição Federal
, da
Súmula Vinculante no 4
e da
jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal
conduz à fixação de
três hipóteses interpretativas distintas
, assim delineadas:

1.

Na hipótese de omissão legislativa
, é legítimo ao Poder Judiciário
fixar parâmetro substitutivo
que se revele
consentâneo com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proporcionalidade e da justa remuneração
, evitando a perpetuação de omissão estatal lesiva a direitos fundamentais;

2.

Na hipótese de inexistência de lei anterior
que estabeleça base de cálculo para o adicional de insalubridade,
deve prevalecer a norma vigente
, ainda que esta eleja o salário mínimo como referência, porquanto, diante da vedação ao exercício de função legislativa positiva,
não compete ao Judiciário substituir o critério definido pelo legislador
, salvo declaração formal de inconstitucionalidade com efeitos adequados;

3.

Por outro lado, se houver lei anterior
que fixava expressamente a base de cálculo sobre o
vencimento do cargo efetivo
, e
lei superveniente
venha a alterá-la, adotando o
salário mínimo como referência
, tal inovação normativa
padece de inconstitucionalidade material
, por violação direta ao art. 7o, IV, da Constituição,
atraindo os efeitos repristinatórios da legislação anterior
.

Dessa forma, as
Leis Complementares Municipais no 03/2005 (art. 65)
e
no 19/2012 (art. 40, §2o)
, ao fixarem o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade,
incorrem em inconstitucionalidade material
, por ofensa direta ao comando constitucional de eficácia plena que veda a vinculação do salário mínimo “para qualquer fim”.

Reconhecida e declarada a inconstitucionalidade dessas normas,
no exercício do controle difuso de constitucionalidade
, com efeitos
incidenter tantum
, impõe-se o exame da legislação a ser aplicada ao caso concreto.

Cumpre salientar que
a lei inconstitucional é, por definição, norma juridicamente inexistente
, incapaz de produzir efeitos válidos ou revogar validamente norma anterior. Assim,
a declaração de inconstitucionalidade da norma superveniente
implica o
restabelecimento automático da vigência da lei antecedente
, que disciplinava a matéria em conformidade com os preceitos constitucionais.

No caso vertente, a
Lei Municipal no 83/1990
, em seu art. 70,
fixava de modo inequívoco o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo
do adicional de insalubridade. Por estar em perfeita consonância com o
art. 7o, IV, da Constituição Federal
, tal dispositivo
ressurge com plena eficácia
, afastando qualquer alegação de criação normativa pelo Poder Judiciário.

Dessa forma,
a pretensão deduzida pela parte autora encontra amparo direto na jurisprudência da Suprema Corte
e no entendimento pacificado desta
E. Turma Recursal
, na medida em que o
pagamento do adicional de insalubridade calculado sobre o vencimento do cargo efetivo
decorre de
expressa previsão legal
, restabelecida por força dos
efeitos repristinatórios
.

Assim,
reconheço o direito da Reclamante
ao
recebimento do adicional de insalubridade
, a ser
calculado sobre o vencimento do cargo efetivo
, nos termos do
art. 70 da Lei Municipal no 83/90
, que, em harmonia com a Constituição Federal,
fixava a base de cálculo sobre o vencimento e não sobre o salário mínimo vigente
.

Cito, a título ilustrativo, precedentes do
E. TJMT
e desta
E. Turma Recursal
, que corroboram integralmente a orientação ora adotada:

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. EFEITO REPRISTINATÓRIO DE NORMA MUNICIPAL ANTERIOR. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Município de Peixoto de Azevedo, MT, contra sentença que julgou procedente pedido de servidor público municipal para declarar a inconstitucionalidade da base de cálculo do adicional de insalubridade fixada sobre o salário mínimo, com condenação do ente público ao pagamento das diferenças devidas, calculadas com base no vencimento do cargo efetivo, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade pago a servidor público municipal; (ii) estabelecer se a declaração de inconstitucionalidade da norma superveniente enseja o efeito repristinatório da legislação anterior que previa a base de cálculo sobre o vencimento do cargo efetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 7o, IV, veda expressamente a vinculação do salário mínimo como base de cálculo de qualquer vantagem para servidores públicos, o que foi reiterado pela Súmula Vinculante n.o 4 do STF.

4. O § 2o do art. 40 da Lei Complementar Municipal n.o 019/12, ao estabelecer o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mostra-se materialmente inconstitucional e, por isso, inapto a produzir efeitos jurídicos válidos.

5. A inconstitucionalidade da norma posterior implica o restabelecimento da vigência do art. 70, da Lei Complementar Municipal n,o 083/90, norma anterior que fixa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, em conformidade com a Constituição.

6. O efeito repristinatório decorre da necessidade de aplicação da norma compatível com a ordem constitucional, não configurando inovação legislativa pelo Judiciário, mas preservação da legalidade e da supremacia da Constituição.

7. A jurisprudência do STF tem reiteradamente reconhecido que a inconstitucionalidade de norma que fixa o adicional de insalubridade com base no salário mínimo enseja a aplicação da norma anterior, desde que compatível com a Constituição.

8. Diante do não provimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC, em 5% sobre o valor da condenação, totalizando 15%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença ratificada em reexame necessário.

Tese de julgamento:

“1. É inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, nos termos do art. 7o, IV, da CF e da Súmula Vinculante n.o 4 do STF. 2. A declaração de inconstitucionalidade de norma superveniente enseja o efeito repristinatório da legislação anterior compatível com a Constituição. 3. O adicional de insalubridade deve ser calculado com base no vencimento do cargo efetivo, conforme previsão da Lei Complementar Municipal n.o 083/90”.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 7o, IV; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 11; LC Municipal n.o 083/90, art. 70; LC Municipal n.o 019/12, art. 40, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, Súmula Vinculante no 4; STF, Rcl 53.572/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08.08.2022; STF, Rcl 54.518/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03.10.2022; STF, Rcl 77325/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.03.2025; TJMT, Ap Cível no 1001301-53.2022.8.11.0020, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 21.02.2024.

(N.U 1002986-18.2024.8.11.0023, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 29/10/2025)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM SALÁRIO MÍNIMO POR LEIS POSTERIORES DECLARADAS INCONSTITUCIONAIS. EXISTÊNCIA DE LEI MUNICIPAL ANTERIOR ESTABELECENDO O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO COMO INDEXADOR. EFEITO REPRISTINATÓRIO. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Turma Recursal que havia dado provimento ao recurso inominado do Município de Peixoto de Azevedo-MT, julgando improcedentes os pedidos da servidora. A Embargante alega omissão e contradição, ao sustentar que a Lei Complementar Municipal no 83/1990 previa como base de cálculo do adicional de insalubridade o vencimento do cargo efetivo, posteriormente alterado por leis que adotaram o salário mínimo, em afronta ao art. 7o, IV, da CF e à Súmula Vinculante no 4 do STF. Requereu a aplicação do efeito repristinatório da norma anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se há omissão no acórdão quanto à análise da existência de lei municipal anterior que fixava como base de cálculo o vencimento do servidor;

(ii) estabelecer se, declarada a inconstitucionalidade das leis posteriores que utilizaram o salário mínimo, deve ser aplicado o efeito repristinatório para restabelecer a lei anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado não apreciou a alegação da existência de lei municipal anterior que estabelecia o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, configurando omissão sanável nos embargos.

4. A Constituição Federal, em seu art. 7o, IV, veda a vinculação do salário mínimo como indexador de vantagens de servidores públicos.

5. A Súmula Vinculante no 4 do STF estabelece que, salvo previsão constitucional, o salário mínimo não pode ser usado como base de cálculo, nem substituído por decisão judicial.

6. O STF firmou jurisprudência de que, havendo lei anterior prevendo base de cálculo diversa, a declaração de inconstitucionalidade da norma posterior que adota o salário mínimo gera efeito repristinatório da norma anterior, sem configurar atuação legislativa do Judiciário (Rcl 53572, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 54518, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 52952, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 53939, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 54523, Rel. Min. Dias Toffoli).

7. A inconstitucionalidade dos arts. 65 da Lei Complementar no 03/2005 e 40 da Lei Complementar no 19/2012 implica a repristinação do art. 70 da Lei Municipal no 83/1990, que previa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de Declaração providos com efeitos modificativos.

(N.U 1088339-92.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/10/2025, Publicado no DJE 17/10/2025)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de recálculo do adicional de insalubridade. A recorrente, Agente Comunitária de Saúde do Município de Peixoto de Azevedo, já recebe o adicional administrativamente, calculado sobre o salário mínimo, mas pleiteia que seja calculado sobre o vencimento do cargo efetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a base de cálculo correta para o adicional de insalubridade de Agente Comunitário de Saúde, considerando a inconstitucionalidade da vinculação ao salário mínimo e a possibilidade de aplicação do efeito repristinatório para restabelecer norma anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença incorreu em erro ao desvirtuar o objeto da lide, fundamentando-se na ausência de previsão legal específica e na inexistência de laudo técnico, quando o próprio Município já reconhece administrativamente o direito ao adicional de insalubridade.

4. As Leis Complementares Municipais no 003/2005 (art. 65) e no 019/2012 (art. 40, §2o), ao estabelecerem o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, afrontam a Súmula Vinculante no 04 do STF, que veda a utilização do salário mínimo como indexador de vantagem de servidor público.

5. Deve-se aplicar o efeito repristinatório, restabelecendo a vigência da Lei Complementar Municipal no 083/1990, que previa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade.

6. A Lei Federal no 11.350/2006, com redação dada pela Lei no 13.342/2016, estabelece em seu art. 9o-A, §3o, que o adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base, entendimento reconhecido pelo STF em decisão monocrática no RE 1507356.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. É inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, devendo ser aplicado o efeito repristinatório para restabelecer a base de cálculo prevista na legislação anterior. 2. O adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde deve ser calculado sobre o vencimento do cargo efetivo, conforme previsto na Lei Federal no 11.350/2006 e na Lei Complementar Municipal no 083/1990."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, IV; Lei Federal no 11.350/2006, art. 9o-A, §3o; Lei Complementar Municipal no 083/1990, art. 70; Lei Complementar Municipal no 003/2005, art. 65; Lei Complementar Municipal no 019/2012, art. 40, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 04; STF, RE 1507356, Rel. Min. Edson Fachin, j. 17/09/2024.

(N.U 1033217-60.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

Ante o exposto,
divirjo do voto do eminente relator
para dar provimento ao recurso inominado da parte autora para:

1.

Reconhecer a inconstitucionalidade incidental
do art. 40, §2o, da Lei Complementar Municipal no 19/2012 e do art. 65 da Lei Complementar Municipal no 03/2005, por afronta direta ao disposto no art. 7o, inciso IV, da Constituição Federal e à Súmula Vinculante no 4 do Supremo Tribunal Federal;

2.

Declarar
o restabelecimento da vigência da Lei Municipal no 83/1990,
por força do efeito repristinatório
, determinando que o adicional de insalubridade incida sobre o vencimento do cargo efetivo, nos termos do art. 70 da referida norma municipal;

3.

Condenar
o ente municipal ao pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento), bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias daí decorrentes, calculadas sobre o vencimento base do cargo efetivo do servidor, conforme dispõe o art. 70 da Lei Municipal no 83/1990;

4.

Determinar que a apuração das diferenças
observe a
prescrição quinquenal
e que a
atualização monetária e os juros moratórios
incidam na forma dos
Temas 905 do Superior Tribunal de Justiça
e da
Emenda Constitucional no 113/2021
, de modo que: até
08/12/2021
, a correção monetária deverá seguir o IPCA-E, e os juros moratórios observarão os índices aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997; a partir da vigência da EC no 113/2021, incidirá, de forma unificada, a taxa SELIC, englobando atualização monetária e juros de mora.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos ao juízo de origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

1o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025